Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. POSTERIOR ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. AGUARDO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.

1. A adoção das medidas sugeridas no Laudo de Exame Criminológicos não é imprescindível para o deferimento da progressão ao regime semiaberto, mas é válida para a adequada reinserção do sentenciado no convívio em sociedade e servem para a análise do requisito subjetivo dos benefícios externos, sobretudo em relação aos condenados por crime contra a dignidade sexual, dada a natureza do delito.

2. Mantém-se a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, mas postergou a análise dos benefícios externos até que fossem implementadas integralmente as recomendações indicadas no Laudo de Exame Criminológico.

3. Recurso de agravo conhecido e não provido.